Tribunal: STF
Processo: ARE 1383361
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CRFB/1988 (13/05/1986 – fl. 18). TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO (29/12/1993 – FL. 26) (LCE 39/93). RECONHECIMENTO DO ACREPREVIDÊNCIA QUANTO AO DIREITO DA SERVIDORA AO ABONO DE PERMANÊNCIA EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30/06/2015 – FL. 186 (PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS) À 02/04/2019 (APOSENTADORIA – FL. 62). CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LJE). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, DO CPC C/C ART. 55, DA LJE). Procedente: (Relator (a): Jose Augusto Cunha Fontes da Silva; Comarca: Rio Branco – Juizados Especiais; Número do Processo: 0605976-55.2019.8.01.007; Órgão julgador: 1ª Turma Recursal; Data do julgamento: 24/06/2020, Data de registro: 26/06/2020)” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “a Turma Recursal jamais poderia ter mantido a sentença que julgou procedente o pleito autoral, uma vez que sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o acórdão que apreciou os embargos declaratórios), a recorrida não pode se arvorar de PCCR específico dos servidores da educação e buscar a concessão de mais vantagens, especialmente a progressão para referência superior, sob pena de expressa afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI n. 3.609-AC pelo STF” (fl. 11, e-doc. 10).



    Pondera que, “até mesmo os servidores que gozam de estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT), que não é o caso da parte recorrida, segundo o STF não tem os mesmos dos direitos dos servidores concursados, mas apenas a manutenção no cargo” (fl. 12, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13). 



    O agravante argumenta que, “muito embora o acórdão proferido pela Turma Recursal não tenha feito expressa menção ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, da simples análise dos autos se denota terem sido opostos os Embargos de Declaração com o fim de prequestionar esse dispositivo constitucional” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Pede “o conhecimento e o provimento deste Agravo para que o Colendo Supremo Tribunal Federal dê seguimento ao Recurso Extraordinário inadmitido pela Turma Recursal do Estado do Acre e, ao final, julgue-o procedente, nos termos expostos” (fl. 10, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está prequestionada.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou inconstitucional a Emenda Constitucional n. 38/2005, que alterou a Constituição do Estado do Acre para tornar efetivos os agentes públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Eis a ementa desse julgado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe 30.10.2004).



    7. No julgamento do ARE n. 1.306.505, Tema 1.157 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (DJe 4.4.2022).



    8. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que mesmo os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 604.519-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua --- além da estabilidade --- efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 400.343-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 1º.8.2008).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.368.697, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.6.2022 e ARE n. 1.368.703, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2022.



    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial, ao conferir direito ao abono de permanência à servidora contratada sem concurso público, direito assegurado apenas aos servidores efetivos.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma recursal de origem para decidir como de direito.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora